Tribunal: TJES
Processo: 0013282-69.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CUNHO LITIGIOSO DA LIQUIDAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a liquidação de sentença não diz respeito ao processo de execução, mas é fase integrante do processo de conhecimento.

2. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.” (STJ, AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04 /2020, DJe 27/04/2020).

3. A teor do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida a sentença com fundamento em desistência, aquele que desistiu deve suportar a condenação ao pagamento das despesas e honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013282-69.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL LOPES DE ASSIS
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARCELO PAGANI DEVENS
e
ÍMERO DEVENS JUNIOR

contra a r. sentença de fl. 1.397, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela empresa
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais (fls. 1.413/1418), os apelantes sustentam, em síntese, que:
(
I)
“o processo se encontra em etapa anterior, de liquidação de sentença, em que as partes travavam amplo debate a respeito dos cálculos e, via de consequência, dos créditos e débitos recíprocos” (fl. 1.417); e que;
(
II)
“nas liquidações de sentença que assumem caráter contencioso são devidos honorários de sucumbência,” (fl. 1.417).

No caso concreto, após julgado parcialmente procedente o pedido revisional formulado pelo autor Daniel Lopes de Assis, na fase de conhecimento, este, em 25/08/2017, apresentou cálculos que apontaram a existência de crédito no valor de R$13.184,78 (treze mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) em favor do
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 1.042/1.048), afirmando, na mesma oportunidade, a impossibilidade da apuração a totalidade de crédito em seu favor, sem esclarecer, todavia, os motivos para tanto.

A empresa
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, cessionária dos créditos estampados nos contratos que foram objeto da ação de revisão, por seu turno, informou, na data de 31/10/2017, um valor exequendo de R$272.623,85 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) em seu favor (fls. 1.074/1.076), com base na planilha de cálculos anexada às fls. 1.107/1.117.

Intimado para manifestar-se sobre os referidos cálculos, Daniel Lopes de Assis alegou, de forma absolutamente genérica, a insubsistência daqueles (fls. 1.129/1.132).

A partir daí, não obstante a juntada de planilha pormenorizada pela exequente
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, a esta foi determinada, por mais três vezes (fl. 1.338, 1.366/1.368 e 1.391), a apresentação de novos cálculos, o que estendeu o processo executivo por mais quase quatro anos sem solução jurisdicional.

Foi nesse contexto que requerida a desistência do processo executivo pela empresa
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, pedido que foi homologado por meio da sentença ora recorrida (fl. 1.397), que, acertadamente, deixou de condenar a aludida pessoa jurídica ao pagamento de honorários de sucumbência.

No caso a pendência da liquidação da sentença deve ser atribuída, exclusivamente, a morosidade na prestação jurisdicional, considerando os cálculos reiteradas vezes apresentados pela exequente porém se nenhuma decisão quanto a sua homologação ou não. Tampouco houve amplo debate sobre os valores apresentados, mas tão somente alegações genéricas de discordância pela parte executada, Daniel Lopes de Assis.

Desse modo, frustrada a execução por circunstâncias alheias à conduta do exequente, merece incidência a jurisprudência, inclusive aquela produzida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que indica a inviabilidade da condenação do credor, nestas situações, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, dada a falta de causalidade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido." (REsp 1675741/PR, 4ª TURMA, DJe 05/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE PROVEITO ECONÔMICO. FALÊNCIA DO DEMANDADO. INSUCESSO NA CONTINUIDADE DA DEMANDA. CAUSALIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1769204/RS, 4ª TURMA, DJe 03/09/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença primeva.

Incabível a fixação de honorários recursais, diante da ausência de condenação prévia do apelante em honorários sucumbenciais
1
.

É como voto.

1
[...] 3. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais. 4. Agravo interno desprovido. Determinação, de ofício, quanto à exclusão da condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013282-69.2002.8.08.0024

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DANIEL LOPES DE ASSIS E OUTROS

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - OAB ES8392-A

RECORRIDO : ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO : JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos exarados pelos Eminentes Desembargadores que me precederam ao julgamento.

Para relembrá-los, destaco que se trata julgamento estendido da Apelação Cível interposta por DANIEL LOPES DE ASSIS E OUTROS visando ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da homologação da desistência da fase satisfativa de cumprimento de sentença iniciado pela financeira ora Recorrida.

Em sessão primeva, o eminente Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter
in totum
a decisão de origem, considerando que
“frustrada a execução por circunstâncias alheias à conduta do exequente, merece incidência a jurisprudência, inclusive aquela produzida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que indica a inviabilidade da condenação do credor, nestas situações, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, dada a falta de causalidade.”

Na sequência, o e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o e. Relator.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Raphael Americano Câmara capitaneou divergência, manifestada para dar provimento ao recurso de Apelação, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no valor que a empresa pretendia que fosse homologado nas contas da liquidação judicial, qual seja, R$ 281.588,58 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção da fase satisfativa por desistência do credor fundada na ausência de bens penhoráveis (execução frustrada) desautoriza o arbitramento de honorários em favor do devedor.. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.

Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.713.742/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

O caso, todavia, é diverso.

Muito embora a petição de desistência tenha fundamentado a pretensão de arquivamento pela ausência de localização dos bens do devedor, não houve nenhuma diligência frustrada relativa à satisfação do feito.

Em verdade, a despeito de ter sido determinada, por diversas vezes, a apresentação de cálculos detalhados da dívida pelo juízo condutor do feito, não foi sequer homologada a conta do débito, tampouco perseguida tentativa de localização de bens ou garantia da execução, tendo sido requerida, em momento anterior a esta fase, a desistência do feito satisfativo.

Consta, inclusive, na própria sentença ora objurgada, o motivo da extinção do feito: “
Em análise atida dos autos, verifica-se que o mesmo se encontra injustificadamente paralisado
na tentativa de se encontrar o valor devido
, desrespeitando os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica
.”

E, de acordo com a também sedimentada jurisprudência do STJ, a desistência da execução implica possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2.
A desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.444/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DESISTÊNCIA DO PLEITO EXECUTIVO. ART. 267, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO AUTOR EXEQUENTE.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência.

2. Na hipótese, o autor, devidamente assistido por seu advogado, peticionou requerendo expressamente a desistência da execução.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.134.651/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 11/11/2014.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.

Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado
e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Assim, considerando que o pedido de desistência não decorreu da ausência de bens penhoráveis, mas sim por iniciativa do próprio credor, não vejo como afastar a necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da parte contrária, notadamente pelo princípio da causalidade.

De todo modo, ouso divergir quanto à base de cálculo da referida verba honorária. No brilhante voto divergente, o eminente Des. Raphael Americano Câmara fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, assim considerado como montante que a parte credora pretendia cobrar.

Muito embora concorde com o arbitramento dos honorários no percentual indicado, entendo que o proveito econômico corresponde ao valor que o devedor apresentou como sendo devido, a saber
R$ 17.148,26
(dezessete mil cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme petição de fls. 1.371/1.376.

Nessa linha, não me estendendo sobre a controvérsia, já esmiuçada pelos preclaros Desembargadores que me antecederam no julgamento, acompanho em parte a divergência inaugurada pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, para
dar parcial provimento
ao recurso e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor apresentado pelo Apelante como devido, nos termos da fundamentação.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013282-69.2002.8.08.0024

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DANIEL LOPES DE ASSIS E OUTROS

ADVOGADO : MARCELO PAGANI DEVENS - OAB ES8392-A

RECORRIDO : ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO : JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da divergência de posicionamentos exarados pelos Eminentes Desembargadores que me precederam ao julgamento.

Para relembrá-los, destaco que se trata julgamento estendido da Apelação Cível interposta por DANIEL LOPES DE ASSIS E OUTROS visando ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da homologação da desistência da fase satisfativa de cumprimento de sentença iniciado pela financeira ora Recorrida.

Em sessão primeva, o eminente Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manter
in totum
a decisão de origem, considerando que
“frustrada a execução por circunstâncias alheias à conduta do exequente, merece incidência a jurisprudência, inclusive aquela produzida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que indica a inviabilidade da condenação do credor, nestas situações, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, dada a falta de causalidade.”

Na sequência, o e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o e. Relator.

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Raphael Americano Câmara capitaneou divergência, manifestada para dar provimento ao recurso de Apelação, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no valor que a empresa pretendia que fosse homologado nas contas da liquidação judicial, qual seja, R$ 281.588,58 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção da fase satisfativa por desistência do credor fundada na ausência de bens penhoráveis (execução frustrada) desautoriza o arbitramento de honorários em favor do devedor.. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.

Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.713.742/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

O caso, todavia, é diverso.

Muito embora a petição de desistência tenha fundamentado a pretensão de arquivamento pela ausência de localização dos bens do devedor, não houve nenhuma diligência frustrada relativa à satisfação do feito.

Em verdade, a despeito de ter sido determinada, por diversas vezes, a apresentação de cálculos detalhados da dívida pelo juízo condutor do feito, não foi sequer homologada a conta do débito, tampouco perseguida tentativa de localização de bens ou garantia da execução, tendo sido requerida, em momento anterior a esta fase, a desistência do feito satisfativo.

Consta, inclusive, na própria sentença ora objurgada, o motivo da extinção do feito: “
Em análise atida dos autos, verifica-se que o mesmo se encontra injustificadamente paralisado
na tentativa de se encontrar o valor devido
, desrespeitando os princIpios constitucionais da duracao razoável do processo e da seguranca juridica
.”

E, de acordo com a também sedimentada jurisprudência do STJ, a desistência da execução implica possibilidade de arbitramento de honorários sucumbencias em desfavor do exequente, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de execução de título extrajudicial. 2.
A desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência. Súmula 568/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.444/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. DESISTÊNCIA DO PLEITO EXECUTIVO. ART. 267, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO AUTOR EXEQUENTE.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência.

2. Na hipótese, o autor, devidamente assistido por seu advogado, peticionou requerendo expressamente a desistência da execução. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.134.651/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 11/11/2014.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.

Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado
e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Assim, considerando que o pedido de desistência não decorreu da ausência de bens penhoráveis, mas sim por iniciativa do próprio credor, não vejo como afastar a necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da parte contrária, notadamente pelo princípio da causalidade.

De todo modo, ouso divergir quanto à base de cálculo da referida verba honorária.

No brilhante voto divergente, o eminente Des. Raphael Americano Câmara fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, assim considerado como montante que a parte credora pretendia cobrar.

Muito embora concorde com o arbitramento dos honorários no percentual indicado, entendo que o proveito econômico corresponde ao valor que o devedor apresentou como sendo devido, a saber
R$ 17.148,26
(dezessete mil cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme petição de fls. 1.371/1.376.

Nessa linha, não me estendendo sobre a controvérsia, já esmiuçada pelos preclaros Desembargadores que me antecederam no julgamento, acompanho em parte a divergência inaugurada pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, para
dar
parcial
provimento
ao recurso e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor apresentado pelo Apelante como devido, nos termos da fundamentação.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretendem,
Marcelo Pagani Devens e Ímero Devens Junior
, ver reformada a r. sentença (fl. 1.397) que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao recurso, por entender que a execução restou frustrada por circunstâncias alheias à vontade da credora apelada, decorrentes da morosidade jurisdicional no que concerne à homologação dos cálculos apresentados, razão pela qual não seria viável a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do devedor apelante, diante da falta de causalidade.

O preclaro Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o Relator.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao apelo, a fim de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, consistente no valor que a empresa pretendia que fosse homologado nas contas da liquidação judicial, qual seja, R$ 281.588,58.

Por sua vez, o douto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda concordou parcialmente com o posicionamento divergente, no sentido de condenar a empresa ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico, mas não no valor por ela indicado, e sim no montante apontado pelo apelante (R$ 17.148,26). Assim, conferiu parcial provimento à apelação.

Pois bem. De fato, como bem assentou o eminente Relator, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a extinção da execução em virtude de inexistência de bens passíveis de penhora não enseja a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Com relação ao cabimento dos honorários na demanda executória, seja qual for a classe do título exibido pelo credor, ou do procedimento de execução, este decorre do fato de que ela se baseia no descumprimento imputável de uma obrigação.

2.
A Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente"(REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim como na desistência da execução pelo credor, em razão da inexistência de bens penhoráveis (Resp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).

(...) (AgInt no REsp n. 1.783.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Entretanto, trata-se de hipótese diversa, em que o feito originário se encontrava na fase de liquidação de sentença, não tendo sido praticado nenhum ato executório ou medida tendente à busca de bens penhoráveis, tampouco homologação de cálculos.

Por sua vez, nos expressos termos do art. 90 do CPC
1
,
em caso de desistência,
é imperiosa a
condenação
da parte que desistiu
em honorários sucumbenciais,
que
deve ser norteada pelo princípio da causalidade
e pelo § 2º do art. 85 do CPC,
sem possibilidade de aplicação do critério de equidade
, consoante pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).

2.
"[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85º, § 2º, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do requerido.

3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4.
Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

5. Para fins da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.734.911/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

I
n casu
, é patente que, não tendo sido propriamente deflagrada a execução, não procede o argumento da apelada de que a desistência se fundara na inexistência de bens penhoráveis.

Logo, manifestada por iniciativa própria a desistência, sem interferência direta decorrente da tramitação do processo, deve a empresa arcar com a verba honorária.

Quanto à base de cálculo, lançando mão da regra obrigatória contida no § 2º do art. 85 do CPC, a ausência de condenação implica a adoção do proveito econômico obtido pelo apelante com a desistência.

Sob esse prisma, o proveito econômico compreende o valor que a empresa efetivamente deixou de executar, ou seja, a quantia a que o devedor não estará mais obrigado a arcar, segundo os cálculos da exequente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
acompanho integralmente o voto divergente de lavra do
nobre
Desembargador Raphael Americano Câmara, a fim de dar provimento ao apelo
.

É como voto.

1
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013282-69.2002.8.08.0024

A
PELAN
TE
:
DANIEL LOPES DE ASSIS
E OUTROS

APELA
DO
:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes
Pares
,
pedi vista dos autos para melhor
esmiuçar
a controvérsia e,
após
analisar
o voto proferido pel
o

Douto

Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
alcancei conclusão distinta, de sorte que

inauguro divergência no sentido de dar provimento ao apelo
, porquanto convencido da juridicidade das razões veiculadas pelos Apelantes, pelos motivos que passo a expor.

Depreende-se do encarte processual que os Apelantes se insurgem em face da sentença constante à fl. 1.397 dos autos originais, a qual julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, IV c/c VIII, do Código de Processo Civil
(CPC)
, diante do pedido de desistência apresentado por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,
sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ao apreciar a
quaestio
, o Desembargador Relator manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que a execução foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade da credora, decorrentes da morosidade jurisdicional no que concerne à homologação dos cálculos apresentados. Logo, diante da falta de causalidade, não seria viável a condenação da parte credora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte devedora.

No entanto, apesar de não desconhecer o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, citado no voto de relatoria, entendo que as particularidades do caso concreto o distinguem daqueles nos quais a execução é frustrada por insuficiência de bens do devedor, senão vejamos.

Na hipótese vertente, as partes foram intimadas para procederem à liquidação da sentença, na medida em que no
decisum
passado em julgado foram parcialmente acolhidas tanto a pretensão autoral como a pretensão reconvencional, reconhecendo-se a existência de saldo devedor em favor da instituição bancária, que foi sucedida no processo pela Apelada, o qual, contudo, deveria ser recalculado, de maneira a extirpar os encargos abusivos declarados no édito sentencial.

Nesse cenário, ambas as partes apresentaram seus respectivos cálculos, tendo sido observado a todo momento pelo magistrado de primeiro grau o princípio do contraditório substancial, assegurando-se a ciência e manifestação das partes acerca das petições e demonstrativos de crédito trazidos aos autos.

No entanto, antes da prolação de decisão acerca da homologação dos cálculos, a Apelada apresentou petição formulando pedido de desistência.

Muito embora tenha justificado seu pleito em suposta frustração da pretensão executória, o que, em tese, implicaria a impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor da parte adversa em decorrência do princípio da causalidade,
friso
que
a fase executiva sequer havia sido deflagrada, eis que ainda pendia a apuração do crédito a ser executado na espécie
.

Destaco, nesse aspecto, que, como já pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
a liquidação de sentença não diz respeito ao processo de execução, mas é fase integrante do processo de conhecimento
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. FINDA A LIQUIDAÇÃO. [...] 3. Acórdão recorrido em harmonia com a farta jurisprudência no sentido de que
a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido,
iniciando-se aí o prazo prescricional da Ação de Execução. [...] (REsp 1.724.819/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018)

Com efeito, tenho por prematura e insubsistente a alegação da Apelada quanto à ausência de bens passíveis de penhora - destacando não haver nenhuma prova ou indício nesse sentido - e, por conseguinte, à frustração da execução, ainda não iniciada
in casu
.

Em evolução, menciono que a fixação de honorários em fase de liquidação de sentença é devida desde que constatado o caráter litigioso de tal fase, conforme posição sedimentada pela Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.
3. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04 /2020, DJe 27/04/2020)

Tal circunstância por certo é observada no caso em testilha, máxime porque as partes apresentaram revelante divergência quanto aos cálculos apresentados, já que os Apelantes aduziram que o valor indicado pela Apelada não havia levado em consideração o decote de encargos determinado no comando sentencial.

Desta feita, sendo de rigor o arbitramento de honorários na fase de liquidação de sentença, a responsabilidade pelo seu pagamento deve seguir a regra estabelecida no art. 90 do CPC, a qual é clarividente ao prescrever que
”proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu”
, norma que privilegia o princípio da causalidade
.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
como já adiantado,
respeitosamente
inauguro divergência
no sentido de
DAR PROVIMENTO

a
o recurso de
apelação, para condenar a Apelada
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte Apelante n
a razão
de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, ora equivalente ao montante que a Apelada pretendia ver homologado no procedimento de liquidação,
qual seja, R$ 281.588,58 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos),
valor referente à data de
10/02/2020, consoante petição de fls. 1.382/1.383.

É
como voto
.

Vitória, 10 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2023 às 17:41:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45612110032023
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.